Tribunal: TJMT
Processo: 1016443-89.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016443-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOAO PAULO GONCALVES - CPF: 701.807.761-34 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. INSUFICIÊNCIA DE ANÁLISE DE VALORES. NOVA PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição bancária contra decisão interlocutória que homologou laudo pericial para liquidação de sentença em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com nulidade contratual e indenização. A decisão homologou o cálculo pericial, mas a agravante alega que o laudo não considerou adequadamente todas as transações, incluindo compras e pagamentos avulsos.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em avaliar a adequação do laudo pericial homologado, considerando a ausência de lançamentos específicos de transações, e se a decisão que determinou o cálculo pericial deve ser reformada para realização de nova perícia.

III. Razões de decidir:

3. Reconheceu-se a omissão de lançamentos relativos a transações financeiras no laudo pericial homologado, prejudicando o correto apuramento do valor devido.

4. Contudo, rejeitou-se o cálculo apresentado pela instituição financeira por conter ajustes indevidos em saldo devedor.

5. Com base no art. 480 do CPC, considerou-se necessária a realização de nova perícia para ajuste dos valores, com inclusão de todas as transações relevantes, aplicando-se juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do TJMT.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de Instrumento parcialmente provido, com determinação de nova perícia contábil.

Tese de julgamento
: “A homologação de laudo pericial para liquidação de sentença pode ser anulada e nova perícia contábil determinada quando demonstrada a omissão na apuração de transações financeiras, assegurando o correto cálculo do valor devido com aplicação de juros de mora de 1% ao mês.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 480; Código Civil, arts. 404 e 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, T1, j. 08.08.2022; TJ-MT, AI nº 1034215-01.2953.0001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG AS
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) nº
1005836-25.2023.8.11.0041
, ajuizada por
JOAO PAULO GONCALVES
, homologou laudo pericial com cálculos de liquidação de valores nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Ora, evidente que correta a aplicação dos juros e mora de 1% ao mês, como efetivado pelo expert, nos termos da determinação exarada na sentença, como supracitado, cujo laudo merece acolhimento.

[...]

E, diante da descrição da atualização monetária, necessário a homologação do laudo apresentado nos id’s nº 148549128 e 154629331, não merecendo guarida as alegações do requerido, qual visa apenas embaraçar o andamento processual.

Deste modo, em atenção ao que dos autos consta,
HOMOLOGO
o laudo de Id nº 148549128 e nº 154629331 e seus anexos, cujo valor encontrado em favor da autora é de
R$41.677,76
, para eu surta seus jurídicos e legais efeitos.

CONDENO o autor
em 50% dos honorários periciais (R$1.750,00), haja vista que o valor encontrado é inferior ao visado em cumprimento de sentença, sendo o valor de seu crédito de
R$ 39.927,76
.

Expeça-se alvará do valor depositado nos autos em favor da parte autora. Após, proceda-se o abatimento do valor do alvará, no valor aqui encontrado em favor do autor de
R$ 39.927,76,
apurando o saldo remanescente devido.

Após, intime-se o requerido para depositar o saldo remanescente, no prazo legal, nos termos do art. 523 do CPC, sob pena de incidência de multa de dez por cento e fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, sobre o saldo devedor.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a contadoria do juízo, ao proceder com seus cálculos, deixou de considerar as compras efetuadas e os pagamentos avulsos [...]
”;

2)
“
[...] para o recálculo do cartão de crédito, deve ser considerado todos os valores constantes nas faturas, como saques, compras, taxas, tarifas, IOF, débitos e pagamentos avulsos [...]”
;

3)
“
[...] Enquanto o Perito calcula valores totalmente divergente da realidade dos fatos, pois desconsidera as compras e o pagamento avulso, [...]
”;

4)
“
[...] Notamos ainda que o Perito considerou descontos em meses em que foram estornados, a título de exemplo citamos a fatura com vencimento em junho de 2015 [...]
”;

5)
“
[...] o Perito considera o total pago de R$34.785,65 e R$10.725,13 de saques, o que não pode ser aceito, eis que não coincide com os documentos colacionados aos autos (Faturas) [...]
”; e

6)
“
[...] Quanto aos juros moratórios, temos que não fora deferido no v. acordão a incidência de juros de 1% a.m. [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar decisão atacada.

A liminar foi indeferida no ID. 221190188, tendo as partes sido intimadas com a publicação no DJEN em 26 de junho de 2024.

Face ao indeferimento da liminar, a instituição financeira interpôs Agravo Interno no ID. 225297672.

O prazo para a parte Agravada apresentar contraminuta ao Agravo de Instrumento decorreu em 17 de julho de 2024.

A parte Agravada apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno no ID. 230584192, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que homologou cálculo pericial a respeito de liquidação de sentença.

A parte Agravante assevera que o laudo pericial não levou em consideração todos os pagamentos, compras e saques efetuados, não correspondendo, assim, à realidade dos fatos.

Pois bem.

Primeiramente, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto no ID. 225297672 e passo, desde logo, a julgar o mérito do Agravo de Instrumento.

Em segundo, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida merece apenas parte dos reparos pleiteados.

Isso porque, analisando detidamente o demonstrativo dos cálculos existentes no laudo pericial, é possível inferir que, tal como apontado pela Agravante, há diversas situações em que o D. Perito aparentemente deixou de lançar adequadamente valores referentes a compras, saques e pagamentos avulsos, situação essa capaz de ensejar significativa mudança de valores a serem restituídos.

Além dos exemplos mencionados pela Agravante em seu recurso, pude visualizar que embora seja apontada a realização de diversos gastos pelo consumidor em meses do ano de 2017, o laudo pericial aparentemente foi omisso nesse ponto, posto que não há indicativos desses fatos na memória de cálculo apresentada.

Entretanto, tal situação por si só não é capaz de ensejar o acolhimento dos cálculos apresentados pela própria instituição financeira, haja vista que há neles indevida atualização de “saldo negativo” em prol do banco mesmo em meses nos quais já havia saldo a ser restituído ao consumidor, como nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2018, julho de 2019, entre diversos outros.

Ora... Se nos meses em questão, entre outros, o consumidor já havia adimplido valor superior ao efetivamente devido, havendo saldo a ser restituído, se mostra indevida a atualização dos valores a serem descontados a título de novas compras ou saques como se somente estivessem sendo adimplidos atualmente.

Assim sendo, em decorrência de tal situação, com fundamento no art. 480 do CPC, entendo que é pertinente a realização de nova perícia contábil para liquidação da sentença, a fim de se oportunizar correção de eventual ou inexatidão dos resultados anteriormente apresentados.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados deste Tribunal:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO JUDICIAL. ART. 480 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, no qual se objetivava a revogação da decisão que determinou a substituição do perito judicial nomeado, devido ao desinteresse e divergência de cálculos em laudos anteriores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da substituição do perito judicial, à luz do art. 480 do CPC/2015, que permite a nomeação de novo perito quando o anterior não fornece esclarecimentos adequados sobre a matéria.

III. Razões de decidir

3. A substituição de perito judicial é possível tanto por provocação das partes quanto de ofício, quando o trabalho apresentado não esclarece satisfatoriamente a questão, conforme entendimento jurisprudencial. 4. A decisão agravada foi proferida com base nesse fundamento, não restando comprovados os vícios alegados pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: É possível a substituição do perito judicial nomeado quando o trabalho pericial apresentado não esclarece adequadamente a controvérsia, conforme disposto no art. 480 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 480.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 1034215-01.2953.0001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 05.05.2020.

(N.U 1007418-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CIRUGIA NO COTOVELO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DISCORDÂNCIA DA PARTE – LAUDOS DIVERGENTES APRESENTADOS POR ASSISTENTES TÉCNICOS – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO PERITO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – DEMANDA IMPROCEDENTE – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – ART. 480, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, evidenciada a necessidade de maior instrução probatória acerca do quanto alegado pelas partes, deve ser anulada a sentença que acolheu na íntegra o laudo pericial judicial, mormente em razão dos laudos divergentes apresentados pelos assistentes técnicos, nos termos do quanto disposto no art. 477, §2º, inc. I e II, do CPC, devendo a prova ser repetida, na forma do art. 480, do mesmo codex, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

(N.U 1014912-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 16/10/2024)

Já em relação à incidência de juros de mora quando da liquidação da sentença, entendo que o pedido feito pela Agravante não merece prosperar. Isso porque, embora não se tenha deixado cabalmente expresso a incidência de juros de mora de 1% a.m. sobre o saldo a ser restituído ao consumidor, a sentença estabeleceu que os valores deveriam ser atualizados conforme índices definidos pela E. CGJ/TJMT, a qual consta os juros aplicados e nas “notas”, consigna em seu item 3, “
3. Procedimento de cálculo: Multiplica-se o valor da verba, apurada em moeda à época própria, pelo índice correspondente na tabela, obtendo valores atuais em moeda corrente, para então, no que couber, proceder a inserção de juros de mora
”.

Além disso, não se pode desconsiderar que o art. 404 do Código Civil estabelece que as perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária e juros, entre outras coisas, de modo que entendo ser devida a consideração de juros de mora de 1% a.m. no saldo a ser restituído, contado a partir da citação, conforme previsto no art. 405 do CC.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para anular a decisão que homologou os cálculos da liquidação de sentença e, nos termos do art. 480 do CPC, determinar a realização de nova perícia contábil, a qual deverá levar em consideração todos os valores relativos a compras, saques, pagamentos consignados, pagamentos avulsos, impostos
etc
., a fim de apurar eventual saldo a ser restituído ao consumidor, com incidência dos devidos índices definidos pela E. CGJ/TJMT (incluindo-se juros de mora de 1% a.m. a partir da citação).

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024